Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002326-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA CUNHA PIMENTEL - CPF: 079.730.201-87 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU -
INOVAÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A alegação de inadimplemento do Adicional de Tempo de Serviço por parte do Município de Rondonópolis à recorrente, não fora suscitada e apreciada em primeiro grau; por consequência, o Tribunal não pode conhecer da matéria, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OLGA CUNHA PIMENTEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que aposentou em 09.05.2015, após exercer o cargo de assistente técnico, Classe C, Nível VII, no município de Rondonópolis, percebendo apenas salário base da categoria.

Aduz que o Apelado não está lhe repassando o Adicional por Tempo de Serviço, direito que lhe é garantido, conforme orientação do artigo 122 da Lei Orgânica – Constituição de Rondonópolis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

33476549), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

34510999).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A Apelante na petição inicial lançou os seguintes argumentos:

-

Alegou que no mês de janeiro de 2018 percebeu a quantia bruta de R$5.836,01 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e um centavo), enquanto que o Sr. Francisco Valdetario Monteiro Júnior, da mesma categoria da autora, percebeu no mês de agosto de 2017 a quantia bruta de R$8.271,05 (oito mil duzentos e setenta e um reais e cinco centavos).

- Salientou que requereu administrativamente a revisão de sua aposentadoria, mas não obteve resposta da Administração Pública.

- Postulou, pautando-se nos princípios da paridade e da isonomia, a equiparação das cotas percebidas em sua aposentadoria com os dos servidores da ativa, fazendo-o com fundamento no artigo 40, §8o, da Constituição Federal.

Vislumbra-se da petição inicial que a Autora/Apelante não mencionou sobre o inadimplemento do Adicional por Tempo de Serviço.

Essa questão foi tratada apenas na contestação pelo Apelado, para melhor elucidar transcrevo trecho da defesa:

Na época, a autora possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade, 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de tempo de contribuição, sendo 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de tempo de efetivo exercício no serviço público, e 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dia de tempo de exercício no cargo e de carreira, nos moldes da certidão n.o 330/2014 e do relatório n.o 1.322/2013.

Neste sentido, fazia jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos calculados sobre a última remuneração de contribuição, conforme o dispositivo legal supramencionado, a qual foi concedida pela Portaria n.o 1.444/2014.

Os proventos foram calculados sobre última remuneração de contribuição, conforme o dispositivo legal supramencionado,
sendo compostos pelo vencimento base acrescido do adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis e artigo 69 da Lei Municipal n.o 1.752/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis), bem como pela gratificação laboral, de acordo com a o artigo 3o, inciso I da Lei Municipal n.o 7.814/2013, segundo a planilha de cálculo em anexo.

Inobstante a discussão não ter sido tomada em primeiro grau, nota-se da planilha de cálculo de proventos de ID 33476532 - Pág. 27, que o Adicional por Tempo de Serviço engloba a remuneração da Apelante.

Todavia, qualquer afirmação nesta seara recursal sobre o adimplemento ou suposto inadimplemento de tal verba remuneratória,
implicaria em supressão de instância, em clara desobediência ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitadas e nem debatidas no juízo da causa, bem como em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

A propósito:

“[...]
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
. ”
(TJMT, RAC No 66168/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Desse modo, a argumentação encartada nas razões do apelo – ausência de pagamento de Adicional por Tempo de Serviço – não deve ser conhecida, uma vez não foi suscitada em primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, violando o disposto no art. 1.013, do CPC.

Com essas considerações, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020